Tribunal: TJMT
Processo: 1036611-57.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036611-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO
EXTRA PETITA
, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUR
SAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E
INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO M
ÉRITO DA DEMANDA -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2º, DO EOAB - PROVA DE QUITAÇÃO
INSERVÍVEL
-
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL
- IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2º DO ART. 85 DO CPC -
AR
BITRA
MENTO
DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA -
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC, especialmente quando a pretensão deduzida apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

2. Não se verifica a ocorrência de decisão
extra petita
quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial (STJ
,
REsp n. 2.000.701/PR).

3. A pretensão recursal de majoração dos honorários arbitrados na origem está em consonância com os pedidos
formulados
na exordial, não constituindo, portanto, abordagem de matéria inédita em sede de apelação
(inovação recursal ou supressão de instância)
.

4
.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida
unilateralmente
pelo contratante
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

5. Mostra-se adequada a via eleita pelo
autor
, ante a inexistência de
“estipulação ou de acordo”
expresso
para
a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

7. Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos ho
norários buscados nestes autos. P
recedente do TJMT.

8.
N
ão é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

9. Na espécie,
em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV d
o §2º do art. 85 do CPC
, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), valor este que atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

10. A aplicação de juros e correção monetária
é matéria de ordem pública que
pode
ser conhecida de ofício a qualquer tempo,

uma vez que
tratam-se
de
mero
s
consectários legais da condenação

(STJ.
AgInt
no REsp 1353317/RS
).

1
1
. Observada a
vacatio
legis
da Lei n. 14.905/2024, o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fulcro no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN (Enunciado n. 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até que a novel legislação passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as
modificações implementadas ao Código Civil, passando a incidir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único e 406 e §§ do CC.

1
2
.
Embora seja desnecessário esmiuçar cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que se esclareça os motivos que levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no
s
presente
s
recurso
s
foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

1
3
.
Recurso do
Escritório
de
Advocacia
desprovido e o da Instituição Financeira, parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação interposto
s
p
elo

BANCO BRADESCO S.A.

e
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pelo
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Ju
iz
de Direito
da 9ª Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá
, nos autos
da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
n
.

1036611-57.2022.8.11.0041
,
que
julgou
procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento
de
0,5
% (
meio
por cento)
sobre a soma dos valores atualizados das ações de n.
0002397- 60.2008.8.14.0301
e n.
0010968-25.2005.8.14.0301
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do a
rbitramento e
juros de mora de 3
% (
três
por cento) ao mês
, a partir da citação
, bem como ao pagamento de honorár
ios de sucumbência fixados em 15
% do valor da
condenação, com fulcro no
s

art
s
. 85, §2º,
c/c 86, parágrafo único, ambos
do CPC

(ID.
223524213
)
.

A sentença objurgada foi mantida
inalterada

após a rejeição dos embargos de declaração do
BANCO BRADESCO S.A.
(ID.
223524217
).

Em suas razões recursais (ID.
223524219
), o
segundo
a
pelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

alega, em síntese, que
a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma justa remuneração, com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170, CF), tendo demonstrado nos autos que o Apelado obteve benefício econômico sobre o seu trabalho, fato que não
teria sido
considerado
na
sentença recorrida.

Por tais razões, pretende
o provimento do recurso para modificar a sentença, majorando os honorários advocatícios entre 10% e 20% por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, nos termos do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do mesmo artigo.

Subsidiariamente, pretende a majoração dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme art. 85, §2º, do CPC.

O
Banco Apelado

apresentou suas contrarrazões em ID.
223524229
, suscitando, como preliminar, a ausência de interesse recursal, visto que o Escritório apelante em nada sucumbiu na sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito,
rebateu os argumentos daquele Apelante, defendendo a inadmissibilidade da pretensão de majoração dos honorários advocatícios, para arbitrá-los
“entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada”
, já que não fora este o pedido
formulado n
a exordial,
configurando,
portanto,
inovação recursal e supressão de instância.

O

BANCO BRADESCO S.A.

também interpôs recurso de
apelação
em ID.
223524222
,
levantando como preliminares a nulidade da sentença, uma vez que configuraria decisão
extra petita
,
e

a inépcia da inicial, alegando que
a preliminar
teria sido afastada indevidamente na sentença recorrida, tendo em vista a
incongruência entre as razões de pedir e pedido.

No mérito,
alega que a relação entre as partes
se
sustenta
va
por um contrato de prestação de serviços advocatícios,
que previa
diversas formas de remuneração em diferentes
momentos do processo, conforme a etapa concluída,
dentre as quais: distribuição de ação (adiantamento), garantia no processo, recuperação final (êxito)
ou a irrecuperabilidade
declarada
do crédito
;

sendo que
consta dos autos declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a
título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fat
o gerador anterior a 31/12/2019, que teria sido inadequadamente valorada pelo Juízo
a quo
.

Suscita, ainda,
a necessidade de reforma da sentença, por inade
quação da via eleita, uma vez que o arbitramento judicial seria cabível somente
“na ausência total de ajuste entre as partes”
; bem como que
ser
ia
indevida qualquer outra remuneração, diante da quitação das obrigações entre as partes
;
além da ausência de proveito econômico nos s
erviços efetivamente prestados
, de fundamentação genérica no arbitramento dos honorários e de inadequação do ônus sucumbencial.

Por fim,
prequestiona
a matéria, para
fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou, seja pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar a causa madura para tanto.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou a presente demanda.

O escritório
GALERA MARI

contrarrazoou o apelo em
ID.
223524227
, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Os recursos são tempestivos, estando o preparo do
BANCO
comprovado por meio do comprovante em ID. 223806178,
enquanto que
o

a
pelante
GALERA MARI
está isento de preparo (ID. 223819657).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico que as preliminares aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

A
ntes de adentrar ao mérito
, porém
, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de deb
ate em inúmeros recursos trazido
s a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta
com
entendimento consolidado
em farta jurisprudência
neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, c
olhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários
nas Ações
Monitórias
n.
0002397- 60.2008.8.14.0301
e n.
0010968-25.2005.8.14.0301
,
da Comarca de Belém/PA
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado
,
o escritório
GALERA MARI
pretende a
modificação
da sentença apenas para majorar os honor
ários arbitrados pelo Juízo
a quo
,
de forma
que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC
,
enquanto
o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a
pretensão
do
Escritório
de Advocacia apelante
restou assim delimitada na inicial:

“(...)
4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processos nº
0002397-60.2008.8.14.0301
e
0010968-25.2005.8.14.0301
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
(...)”
(ID.
223522732
, p.
3
3
).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Quanto à falta de interesse de agir/processual, sob a alegação de que a parte autora pretende receber honorários de forma diferente da avençada (honorários contratuais de êxito), ignorando a resilição unilateral do contrato, e por ser a via inadequada para a cobrança de honorários sucumbenciais, é certo que o acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Assim, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida.

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna.

Do mesmo modo, o que está sendo discuto nos autos é o arbitramento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados ao requerido, em razão da rescisão unilateral do contrato, e não as verbas sucumbências, portanto a via adequada é a ação de arbitramento de honorário.

Assim,
tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui
interesse processual
, pelo que rejeito esta preliminar
.

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor de BANCO DO BRADESCO S.A., devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (ID 96004527).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17. DA RESCISÃO.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6 Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao
principio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (
Beneficio
Financeiro);

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício
Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “
Beneficio
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários
devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que
os mesmos
foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, consta dos autos que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do
profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. 2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. 3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Maria, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 175541746 - Pág. 2/7 – fls. 1261/1266), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações
objeto desta demanda de arbitramento. 4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. 7. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos de nº. 0041655-60.2011.8.11.0041; nº. 0038920- 88.2010.8.11.0041; nº. 0029753-13.2011.8.11.0041; nº. 0029162-56.2008.8.11.0041 e nº. 0009972-05.2011.8.11.0041, todos em trâmite da Comarca de Cuiabá/MT, com o que reduzo os honorários advocatícios fixados na sentença para a quantia de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 8. Até porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.” (Apelação Cível 1006220-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023). (grifei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E
INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.
Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem
início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”. (TJMT, Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019,
Publicado
no DJE 20/02/2019).

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo” Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:

“A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos
0002397- 60.2008.8.14.0301
e
0010968-25.2005.8.14.0301
, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Nesse sentido, verifica-se que nos autos
0002397-60.2008.8.14.0301, o autor ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de HORTIPAR HORTIFRUGRANJEIROS DO PARA LTDA, SERGIO MASANORI TOGAWA e MARIA CELIA DE FATIMA PEDRODA VIDEIRA JUNIOR pugnando pelo pagamento do valor de R$ 108.713,34 (cento e oito mil setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos).

A ação foi ajuizada em 01/02/2008 e a petição inicial foi recebida com determinação de expedição de mandado de citação em 30/04/2008, sendo que até 10/06/2009 o ato não tivesse sido realizado, razão pela qual o autor manifestou nos autos pugnando pela efetiva tutela jurisdicional.

Após a expedição dos mandados as citações foram infrutíferas, sendo determinada a apresentação de novos endereços.

Diante das tentativas vãs de localizar endereço, foi solicitado expedição de
oficio
as operadoras de telefonia a fim de
informarem
a esse Juízo os últimos endereços dos devedores.

Em relação aos autos 0010968-25.2005.8.14.0301, fora ajuizada AÇÃO DE EXECUÇÃO em 31/10/2007 em desfavor de RIOMAR CONSERVAS LTDA e ROBERTO ANTUNES CORREA, pugnou-se pelo recebimento dos valores devidos no valor de R$ 189.294,19 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos).

Expedido o mandado de citação os executados foram devidamente citados, sendo que
os mesmos
deixaram transcorrer in albis o prazo dos embargos, razão pela qual o autor postulou pela conversão da ação monitoria para ação de execução.

Foi apresentado embargos pelos executados e posteriormente manifestação em desfavor deste. Realizada audiência de conciliação,
a mesma
restou infrutífera, posteriormente foi apresentado memoriais finais, desaguando na prolação da sentença procedente nos autos, ou seja, houve a rejeição dos embargos opostos pelo devedor.

Por não concordar com a sentença proferida o devedor recorreu da sentença, sendo devidamente contrarrazoado pelo banco o recurso apresentado.

Em decisão monocrática não houve o conhecimento do recurso interposto nos autos vez que deserto, sendo mantida
incólume
a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Diante do retorno dos autos ao juízo de origem, iniciou-se o cumprimento de sentença com o intuito de receber os valores devidos
.

O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Portanto, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios

em 3% (três por cento)
, sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0002397- 60.2008.8.14.0301 e 0010968-25.2005.8.14.0301)
.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. [...] Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. 7. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) não são adequados para remunerar o trabalho
desenvolvido, nos autos de 0000323-76.2001.8.11.0005, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, de maneira que entendo por majorá-lo para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 8. Até porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.” (Apelação Cível n.º 1004854-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial
, para condenar a parte ré ao pagamento de
0,5% (meio por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas
. (Autos
0002397- 60.2008.8.14.0301
e
0010968-25.2005.8.14.0301
) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e
juros de mora de 3% (três por cento) ao mês
, a partir da citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.
(...)” (ID.
223524213
) (
g.n
.)

Como visto, ao contrário do que alega o
BANCO BRADESCO
, a pretensão deduzida na inicial apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte
adversa
, possibili
tando a
exata da compreensão do pedido
e, consequentemente, do pleno
exercício do contraditório
.

Logo
, não havendo
que se falar em
inépciadainicial
quando
a parte autora
não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC
, mostra-se acertada a sentença quando afastou tal preliminar,
razão pela qual
igualmente
aqui a
REJEITO
.

Também
não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita

n
a
sentença objurgada
,
uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de
arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB)
, que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A,
8º
, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC,
já que
a sentença se limit
ou
a analisar o pedido constante na inicial
, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
,
ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

Do mesmo modo
,
devem ser rejeitadas a alegada
inovação recursal (supressão de instância)
e a preliminar de
ausência de interesse recursal
,
uma vez que a
pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI

está abarcada pelos pedidos constantes na exordial
(art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC)
,
não
constituindo, portanto, a
abordagem de matéria inédita em sede de apelação como alegado pelo
BRADESCO
,
sendo possível
postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários
fixado
s

por equidade
pelo Juízo
a quo
,
para que sejam
majorados
dentro da
porcentagem
prevista

no §2º do
art. 85 do CPC
, conforme requerido na inicial
,
demonstrando o interesse recursal do Apelante.

Além disso, é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -

AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT
,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
j.
15/
0
8/2022)
.

Nessa esteira, também entendo com
o
adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços
advocatícios, de modo que foi
necessário o
ajuizamento da presente ação para
arbitramento judicial dessa verba, nos termos
do no
art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994
,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Process
o Civil)
”.
(
g.n
.)

No mesmo
sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Neste ponto,
é
importante
assentar
também que
os Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
,
não obstante constar
em
a
assina
tura do
representante
do
escritório
GALERA MARI
(ID.
217062914
), são inservíveis
para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
,
como alegado pelo Banco Apelante,
pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC -
RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023) (
g.n
.)

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrado
s
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria
que foi objeto
de irresignação de ambos os recursos.

Em que pese
m
os argumentos vertidos pelas partes
em suas razões
,
tenho que neste ponto apenas o apelo do
BANCO BRADESCO
comporta parcial provimento, em relação a sua pretensão subsidiária de redução dos honorários arbitrados.

Vejamos.

Na espécie,
volto a repetir
:
restou incontroverso que o contrato de
prestação de serviços advocatícios
entabulado entre as partes foi rescindido pelo
BANCO BRADESCO
, de modo que o arbitramento judicial
é medida que se impõe,
uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescis
ão unilateral,
como ocorreu no caso
sub
judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil
e no Estatuto da OAB
.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era
essencialmente

“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com
base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023
) (
g.n
.)

Pois bem.

D
e acordo com o art. 85 do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”
(
g.n
.)

No caso destes autos,
contudo
,
entendo que
não é possível
fixar
os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
,
como feito pelo douto Magistrado Sentenciante
,
uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida
a
sentença nos processos
em questão
,
portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o
arbitramento judicial não deve ser confundido
com os honorários sucumbenciais
, visto que não
possui
natureza processual e independe do resultado
da demanda, devendo ser fixado
por
apreciação equitativa
(§8º do mesmo artigo)
,
diferentemente do
que

fez o Juízo
a quo.

Nesse contexto,
dos
documentos
juntados pelo Escritório de Advocacia
para comprovar o trabalho por ele desempenhado no
s
processo
s

em questão, denota-se que:

I)
a Ação Monitória n.
000298-84.2002.8.11.0019
, da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, em verdade foi ajuizada pelo HSBC Bank Brasil
em
01/02/2008, sendo que o Escritório
adentrou ao feito somente em 10/07/2019
,
juntando uma única petição

informando justamente a incorporação daquele
Banco
pelo
BRADESCO
(ID.
223524158); e na

II)

Ação Monitória
n.
0010968-25.2005.8.14.0301
, da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, o Escritório
adentr
ou
ao feito somente em 10/01/2017
, sendo que o processo já havia sido sentenciado em 01/02/2011,
ocasião em que juntou
uma única petição

além do substabelecimento, pugnando pelo cumprimento da sentença
(ID.
223524160
).

Diante disso
,
em observância dos
critérios
previstos no
s incisos
I a IV
do
§2º do art. 85 do CPC
acima transcrito
,
entendo que devem
ser
arbitrado para cada ação,
o montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
,
valor este que de
fato atende ao grau de
complexidade da
s
causa
s
,
ao
conteúdo do trabalho jurídico
apresentado
até a rescisão do contrato,
e
à
presteza do trabalho profissional
exercido
pelo
Apelante
, observadas
as peculiaridades de cada

caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação
e a
desnecessidade da prática de atos
demasiadamente
complexos,
de modo que
o
quantum
fixado
está adequado a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em
conta ainda
o lugar da prestação do serviço, a natureza e
a importância do s direito s envolvido s
,
mostrando-se compatível
com o trabalho desenvolvido pelo
Escritório de advocacia no patrocínio de

tais demandas
.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
,
já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o
arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela
jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”.

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel.
Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U
1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação”
,
considero

que são
adequados,
uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da
presente
ação
de arbitramento
(art. 85, §2º, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ
,
devendo igualmente ser
mant
i
d
a
a fundamentação do parágrafo único do art. 86 do mesmo
códex
, tendo em vista que o Escritório
GALERA MARI
decaiu de parte mínima do pedido.

No que tange aos consectários legais, constou da sentença que o valor da condenação deverá ser
“acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e
juros de mora de 3% (três por cento)
ao mês, a partir da citação”
, sendo certo que, por
configur
ar
matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
uma vez que
se trata de mera
decorrência lógica da
condenação
, conforme entendimento pacífico do STJ,
in
verbis
:

“É firme o entendimento desta Corte de que "
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
"” (STJ.
AgInt
no REsp 1353317/RS, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
9/8/2017) (
g.n
.)

Na hipótese,
constato
que a correção monetária e o termo inicial dos juros de mora estão corretos,
ao passo
que o percentual de 3% não tem
amparo
legal para sua incidência
, devendo ser modificada a sentença também neste ponto.

Cabe lembrar
também
que recentemente foi publicada a Lei n. 14.905/2024, que modificou significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis
(
arts
. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic (deduzindo-se a correção monetária aplicável), como base de cálculo dos juros de mora, sendo que tais modificações só passarão a ter efeito 60 dias após a publicação
(art. 5º, II)
,
ocorrida em
1
º
/07/2024.

Assim sendo, observada a
vacatio
legis
da Lei n. 14.905/2024,
entendo que
o
percentual dos juros de mora deve ser
fixado
em

1%

(um por cento)

ao mês, com fulcro no art. 406 do CC
c/c
art. 161, §1º, do CTN
(
Enunciado n. 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal
), até
que
a
novel legislação
passe a produzir efeitos
,
após o que
o cálculo da correção monetária e dos juros de mora dever
á
observar as modificações implementadas ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único e 406 e §§ do CPC (incluídos pela Lei n
.
14.905/2024).

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, apenas para
reduzir o valor da condenação,
arbitra
ndo
os honorários em
R$ 2
.000,00
(
dois
mil reais)
para cada ação,
que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de
1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC
,

restando
mant
idos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC),
uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023
)

Em relação ao apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, n
ão há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024